Tribunal: TJSP
Processo: 1500897-59.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, C.C. O 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por furto simples. Subtração de uma motocicleta no estacionamento de um mercado. Apelo defensivo buscando a absolvição por fragilidade probatória,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, C.C. O 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por furto simples. Subtração de uma motocicleta no estacionamento de um mercado. Apelo defensivo buscando a absolvição por fragilidade probatória, desclassificação para a forma tentada e abrandamento das penas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão, consistentes em verificar: (i) se as provas produzidas sustentam a condenação; (ii) se possível desclassificar a conduta para a modalidade tentada; e (iii) se correta a dosagem das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Materialidade e autoria delitivas incontestes. Defesa conformada.
4. Prejudicado o exame do mérito. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública passível de reconhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Precedente. Prescrição da pretensão punitiva caracterizada entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível, consideradas a idade do réu quando da prática delitiva e a pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Teses de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva impede o exame do mérito
Legislação relevante citada:
Código Penal, artigos 107, IV, 109, VI, 115 e 117.
Jurisprudência relevante citada:
Apelação Criminal no 0005950-50.2002.8.26.0218, 13a Câmara de Direito Criminal, rel. Xisto Rangel, j. 08.08.2022.